Tribunal: TJMT
Processo: 1033459-22.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033459-22.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), GABRIEL NETO ALVES DA SILVA - CPF: 062.129.971-52 (PACIENTE), Excelentissimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal de Barra do Garças -MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MARCOS COELHO DA LUZ - CPF: 082.608.991-75 (TERCEIRO INTERESSADO), OZIEL LUZ - CPF: 053.611.981-37 (TERCEIRO INTERESSADO), RONDINELIO PEREIRA BARBOSA - CPF: 883.494.111-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO PREVENTIVA. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PELA PRORROGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA. ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PARA PREVENTIVA PELO JUÍZO. PODER GERAL DE CAUTELA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela defesa contra decisão que converteu a prisão temporária em prisão preventiva.

2. Fatos relevantes:
(i)
prisão temporária inicialmente decretada a pedido da autoridade policial;
(ii)
representação policial pela prorrogação da prisão temporária;
(iii)
indeferimento da prorrogação da prisão temporária pelo juízo de origem;
(iv)
conversão da prisão temporária em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a conversão da prisão temporária em preventiva, mediante representação policial pela manutenção da custódia cautelar, configura decretação de ofício vedada pelo ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A fixação de providências cautelares está sujeita à prévia e indispensável provocação, todavia, eleger a medida mais adequada ao caso concreto é tarefa exclusiva do julgador, sem que isso represente atuação
ex officio
.

6. Não configura decretação de ofício de prisão preventiva a conversão da prisão temporária em preventiva quando há representação da autoridade policial pela manutenção da custódia cautelar, aplicando-se o princípio
iura novit curia
e o poder geral de cautela inerente à função jurisdicional.

7. As alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 no artigo 311 do Código de Processo Penal não vedaram ao magistrado a adequação do tipo de medida cautelar requerida, desde que tenha havido prévia provocação específica nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 2º, 311, 648, I; CP, art. 121, § 2º, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 620.474/PR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Imp Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que decretou a prisão preventiva do paciente
Gabriel Neto Alves da Silva
com fundamento na garantia da ordem pública.

Infere-se dos autos que o paciente foi inicialmente preso em cumprimento à decisão que decretou sua prisão temporária, no interesse de investigação que apura suposta prática do delito de homicídio qualificado.

Posteriormente, a autoridade policial representou pela prorrogação da prisão temporária, todavia, o magistrado de origem indeferiu o pedido e converteu a medida em prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Para ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta que a prisão preventiva do paciente foi decretada de ofício, em suposta violação ao sistema acusatório e ao artigo 311 do Código de Processo Penal, especialmente após as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019.

Alega que o artigo 282, § 2º, do Código de Processo Penal estabelece que as medidas cautelares somente podem ser decretadas a requerimento das partes ou por representação da autoridade policial, não havendo qualquer pedido específico para decretação da prisão preventiva.

Com suporte nessas razões, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada.

A liminar foi
indeferida
(id. 317930368).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 318289359).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 319761359).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, o impetrante sustenta que a ilegalidade da coação decorreria da alegada decretação de ofício da prisão preventiva.

Infere-se dos autos que, na data de 29/julho/2025, a autoridade policial representou pela prisão temporária do paciente e de outros dois investigados, com vistas a assegurar a produção de provas relacionadas à suposta prática de delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III, e IV, do CP).

Em 08/agosto/2025, o Juízo de origem acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão temporária

O mandado de prisão foi cumprido em 12/agosto/2025.

Em 10/setembro/2025, a autoridade policial representou pela prorrogação da prisão temporária, “
visando a extração de dados e análise do aparelho celular apreendido com o representado Gabriel, bem como para realização de quebra de sigilo bancário visando a indicação se o delito foi cometido a mando de alguém sob recebimento de dinheiro
”.

A autoridade judiciária, por sua vez, indeferiu o pedido de prorrogação da prisão temporária, fundamentando que não restou demonstrada a imprescindibilidade da medida, todavia, decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, senão vejamos:

“[...] O periculum libertatis, por sua vez, exsurge da própria brutalidade em que o crime foi praticado em concurso de pessoas e com possível divisão de tarefas, de modo que, aparentemente, um dos representados seria motorista e os outros dois executores do delito.

O modo de execução, por sua vez, revela a brutalidade e frieza dos executores, uma vez que a vítima foi golpeada com objetos contundentes e corto-contundente, sendo a maioria dos golpes direcionados à região da cabeça, inclusive resultando em uma fratura de base de crânio, sendo seu corpo deixado no local às margens da BR-070, o qual foi localizado somente no outro dia por trabalhadores de uma propriedade rural.

Tais argumentos se prestam a justificar no plano concreto a prisão preventiva sob o pressuposto da garantia da ordem pública, conforme teor do Enunciado nº. 12, da Ed. 32, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça [...]

Também justificam o pleito prisional os pressupostos da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, eis que após a prática do delito os investigados Marcos e Oziel se evadiram do distrito da culpa, inclusive, há relatos de ameaças feitas por Oziel em desfavor do representado Gabriel para “não entregar” os demais representados e em desfavor de Osvaldo, o qual inicialmente acionou a autoridade policial relatando que estava sofrendo ameaças por meio de áudios recebidos de Oziel, no qual exigia R$10.000,00 para pagar um advogado, todavia, em quando ouvido em sede policial mudou sua versão relatando que nunca sofreu ameaças dos representados, indicando, assim a necessidade da prisão para preservação das testemunhas e demais provas.

Além disso, a fuga do distrito da culpa é fundamento idôneo para o decreto da preventiva com fundamento na conveniência da instrução criminal e como garantia de aplicação da lei penal, conforme teor do Enunciado nº. 1, da Ed. 32, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça [...]

Diante da presença dos pressupostos e fundamentos da preventiva, inviável a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, especialmente considerando a gravidade empírica do crime, bem como que após o delito os representadores Oziel e Marcos se evadiram do distrito da culpa, conforme decidiu recentemente o STJ” [...]”
(id.

289309397).

Pois bem.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

A decisão atacada não está eivada de nulidade, pois embora a fixação de providências cautelares esteja sujeita à prévia e indispensável provocação, eleger a mais adequada ao caso concreto é tarefa exclusiva do julgador. Sob essa perspectiva, portanto, ao magistrado é permitido impor medida cautelar diversa da pleiteada pela autoridade policial, sem que isso represente atuação
ex officio
.

Entendimento diverso vincularia o Poder Judiciário a pedidos/representações do Ministério Público ou da autoridade policial, transformando o magistrado em mero chancelador daquelas manifestações ou transferindo a terceiros o teor de uma deliberação judicial, o que é inadmissível.

No caso concreto, a autoridade policial formulou representação pela prorrogação da prisão temporária, requerimento este que configurou pedido expresso pela manutenção da custódia cautelar do paciente. O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se favoravelmente ao pleito formulado pela autoridade policial.

Nesse contexto, ao analisar a representação policial e o parecer ministerial, o Juízo de origem exerceu regularmente sua competência jurisdicional, avaliando a adequação da medida cautelar requerida às circunstâncias fáticas e jurídicas do caso concreto.

O fato de a autoridade judiciária converter a prisão temporária em preventiva, em vez de prorrogar a primeira modalidade, não configura decretação
ex officio
de medida cautelar, mas sim adequação técnica do pedido formulado pela autoridade competente, com base no poder geral de cautela inerente à função jurisdicional.

Como bem exposto pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, “
o d. Juiz, ao ser devidamente provocado, exerceu seu poder-dever jurisdicional de adequação da tutela postulada, entendendo que o caso exigia medida mais adequada, optando pela conversão em prisão preventiva, nos termos autorizados pela legislação processual penal
” (id. 319761359).

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar questão jurídica semelhante, decidiu da seguinte forma:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA N. 691 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PELA PRISÃO TEMPORÁRIA. ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PARA PREVENTIVA PELO JUÍZO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

“[...] Havendo representação por parte da autoridade policial ou do Ministério Público, não há falar em decisão ex officio de juiz que se limita a adequar, com base no princípio iura novit curia e no seu poder geral de cautela, o pedido à prisão cautelar cabível. 3. Agravo regimental desprovido [...]”
(AgRg no HC 620.474/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020).

Nesse sentido, aplica-se o princípio
iura novit curia
, segundo o qual compete ao juiz o conhecimento do direito aplicável ao caso concreto, cabendo-lhe definir a modalidade de prisão cautelar mais adequada às peculiaridades da situação fática apresentada pelas partes.

Ademais, as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 no artigo 311 do Código de Processo Penal não vedaram ao magistrado a adequação do tipo de medida cautelar requerida, desde que tenha havido prévia provocação específica nesse sentido.

Dessarte, considerando que houve devida representação da autoridade competente para que fosse decretada a prisão cautelar do paciente e que a espécie de medida cautelar perpassa, necessariamente, pelo crível da autoridade judiciária, não há que se falar em constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da custódia.

Com essas considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Gabriel Neto Alves da Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025